Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-83.2023.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-83.2023.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: LIVIA SPINOLA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Caatiba contra sentença que reconheceu o direito da autora ao pagamento de verbas decorrentes da relação de trabalho mantida com o ente público, incluindo salários e depósitos de FGTS, em razão da prestação de serviços como professor no período de 2018 a 2023.

O ente municipal sustenta a nulidade da contratação por ausência de concurso público e, por conseguinte, a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prestação de serviços decorrente de contratação irregular com a Administração Pública, subsiste o direito do trabalhador ao recebimento das verbas salariais e dos depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir

Demonstrado o vínculo jurídico entre as partes e alegado o não pagamento das verbas trabalhistas, aplica-se a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente na prestação de serviços ao Município, ao passo que o ente público não produziu prova do adimplemento das verbas reclamadas, descumprindo o ônus probatório que lhe competia.

A nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração de remunerar o trabalho efetivamente prestado nem de realizar os depósitos de FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, reconhece que a contratação irregular de servidor público gera direito ao recebimento dos salários relativos ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, mantida a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE 1.154.472/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2019; TJBA, Apelação nº 0301935-71.2013.8.05.0150, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 07.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-83.2023.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAATIBA e como apelada LIVIA SPINOLA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.